Tribunal: TJMT
Processo: 1014163-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014163-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0033-81 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CX CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADA:
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA - CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução tramita em favor da parte credora, possível a manutenção da pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, até a satisfação do débito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA

contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1013040- 67.2016.8.11.0041
ajuizada por
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
,

que manteve
a ordem de indisponibilidade sobre os bens da empresa executada via sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens), até que haja a satisfação da dívida, bem como em virtude da concordância do credor com alguns dos bens ofertados à penhora pela executada (ID 81648538 e ID 112074873), determinou a expedição de mandado de penhora, intimação e avaliação dos bens ofertados (Grua Torre Ascencional Gbas e Sistema de Formas tipo Plasterit 61x61(2690 unidades), a ser cumprido no endereço indicado pela executada.

Sustenta a agravante que a
pesar de a execução ser regida pela ótica do interesse do credor, deve prevalecer o princípio da menor onerosidade ao executado, deve ocorrer de forma menos gravosa ao executado.

Alega que os bens ofertados são superiores e suficientes a satisfazer o débito, não cabendo nenhuma outra medida executória sobre os bens da agravante, devendo ser aplicado o princípio da menor onerosidade para cancelar a ordem de indisponibilidade sobre os bens da recorrente.

Ressalta que a parte agravada concordou com os bens ofertados pelo executado, portanto, havendo notório excesso de execução.

Aduz que a indisponibilidade de bens é uma medida extrema, que é conferida àqueles casos em que ficar comprovada eventual situação de perigo, sendo que no caso, não há justificativa para manutenção da decisão, pois já foram oferecidos bens em garantia e que são superiores e suficientes para satisfazer o débito.

Sob tais argumentos, requer seja
determinado o cancelamento da manutenção de indisponibilidade de bens, via CNIB, até o julgamento de mérito do presente recurso e, ao final, o provimento do recurso.

Liminar deferida
para suspender os efeitos da decisão singular até o julgamento do mérito do presente agravo (ID 173441155)
.

Sem contraminuta (ID
177559241
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada
GLOBO
COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

ajuizou o

Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1013040-67.2016.8.11.0041
contra a requerida/agravante
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, aduzindo que
contratou a requerida para veiculação de material publicitário de sua empresa, em diversos canais de programas da Rede Globo, tais como “Mais Você”, “Bem Estar”, “Encontro”, “Globo Esporte”, “Jornal Hoje”, dentre outros, cuja veiculação se deu no período de 01/12/2015 a 05/12/2015, o que foi intermediado pela agência de publicidade Agência de Publicidade Momento Prommo Marketing e Eventos Ltda. – ME.

Alegou que apesar do cumprimento das obrigações da autora, a requerida não realizou a integralidade dos pagamentos devidos, não obstante os esforços para uma composição amigável.

Narrou que em razão da efetiva prestação dos serviços representada pelo Pedido de Inserção nº 12090, foi gerada a Nota Fiscal nº 000000847, representativa do débito, sendo que foi efetuado o pagamento de apenas R$ 10.000,00, valor este equivalente a menos da metade do valor devido, ou seja, de R$ 31.370,20, já descontado o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) feito pela requerida, conforme planilha de cálculos de ID 137962674.

Assim, ajuizou a ação monitória postulando pelo pagamento do valor de R$ 31.370,20, atualizado até agosto/2016.

Após várias tentativas de citação da requerida, esta foi citada em novembro/2020, mas deixou de pagar o débito e apresentar defesa (ID
137962674).

No ID

137962674, a magistrada deferiu o pedido de penhora
on line
nas contas da
executada, conforme ordem de bloqueio ao sistema SISBAJUD, bem como pesquisa RENAJUD, INFOJUD e ordem de indisponibilidade no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens – CNIB.

No ID
137962674, a executada apresentou manifestação alegando que a indisponibilidade de bens estaria recaindo sobre terceiros interessados de boa-fé a fazer a escrituração definitiva dos imóveis que adquiriam, na maioria das vezes, ainda na planta, em momento muito anterior à propositura da presente demanda, bem como ofereceu em garantia, para a revogação da indisponibilidade, os seguintes bens GRUA TORRE ASCENCIONAL GBAS, cujo preço de aquisição foi de R$ 306.850,00 (trezentos e seis mil oitocentos e cinquenta reais); sistema de formas tipo PLASTERIT 61X61 (Longarinas de Cimbramento + Formas Plásticas Plasterit), um novo conceito de laje nervurada, nunca usado, e em perfeito estado, sendo: 2690 unidades, no valor de R$ 138,53,

que totaliza R$ 372.645,70; imóvel objeto da matrícula 82.374, do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, terreno lote 33, do Condomínio Terra Selvagem, avaliado em mais de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

No ID 137962674, foi deferido o pedido de penhora para remoção e avaliação e intimação de bens que guarnecem a sede da empresa da executada, desde que os bens não sejam essenciais para o funcionamento e continuidade da empresa, nomeando o exequente como fiel depositário dos bens penhorados.

No ID 137962674, o oficial de justiça

certificou que deixou de penhorar bens da empresa executada em razão que não localizar bens livres e desembaraçados, nem mesmo na sede da empresa, que atualmente funciona improvisado e precariamente em uma sala de um condomínio em construção, sendo a segunda torre do Condomínio The Point, situada na Rua Mistral, 254, Rodoviária Parque, onde localizou apenas alguns armários e prateleiras lotados de documentos, uma mesa de escrivaninha, duas cadeiras, um computador e uma impressora, e o Sr. Arnaldo Luiz da Silva afirmou que ali é onde funciona ao mesmo tempo como escritório e depósito improvisados.

A parte executada opôs embargos de declaração quanto ao pedido de baixa da indisponibilidade dos bens e a oferta dos bens em garantia. Afirmou que a indisponibilidade dos bens da executada/embargante está recaindo sobre terceiros interessados de boa-fé a fazer a escrituração definitiva dos imóveis que adquiriam.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, rejeitou o pedido, sob argumento de que
o sistema CNIB somente realiza a indisponibilidade de bens que estejam em nome do executado. Ademais, não cabe à parte executada postular direito de terceiro em nome próprio.

Na sequência, a executada requereu a revogação da ordem de indisponibilidade de bens, via CNIB, intimando-se a exequente para se manifestar sobre os bens ofertados à penhora.

No ID 114830561, a exequente concordou com os bens ofertados pela executada e requereu a penhora dos bens “Grua Torre Ascencional GBAS” e “Sistema de Formas tipo Plasterit 61x61” para posterior avaliação e possível satisfação do débito.

A
magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, manteve
a ordem de indisponibilidade sobre os bens da empresa executada via sistema CNIB até que haja a satisfação da dívida, conforme relatado.

Dessa decisão, a parte executada recorre.

Pois bem.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Salienta-se que a indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB importa em instrumento foi regulamentado, conforme Provimento nº 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sendo que nos termos do art. 2º, tem por “finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.

Observa-se que a Central Nacional como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional.

Na verdade, a indisponibilidade visa acautelar o exequente/agravado, impedindo que os bens da parte devedora sejam negociados com terceiros, causando-lhe prejuízo.

No caso, o credor/agravado buscou a satisfação do seu crédito por diversas vias, contudo, sem êxito, e embora a devedora/agravante tenha ofertado bens à penhora, nota-se que a indisponibilidade dos bens deve ser mantida até a total satisfação do crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC)

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.

(N.U 1021806-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃODA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADEDE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento nº 39/2014, tendo por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

II - No caso vertente, a parte agravante demonstrou que todos as vias ordinárias de perseguição dos valores devidos pelo agravado foram intentadas, restando, contudo, infrutíferas, motivo pelo qual se revela cabível a utilização excepcional do sistema CNIB.
(TJ/MT - Agravo de Instrumento n.

1015789-78.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Cível, Relatora: DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DJe 01/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.UNÂNIME.
(TJ/RS. Agravo de Instrumento n.º 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.ª Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

No que diz respeito ao excesso de execução em razão de os bens ofertados serem superiores ao valor da dívida, ressalta-se que tal questão não foi objeto da decisão singular.

Desse modo, deve ser mantida a indisponibilidade de bens da parte executada até a satisfação do crédito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e revogo a liminar recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023